Tribunal: CARF
Processo: 16095.000776/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000776/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ CESAR SALLES PERNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POSTAL
COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, "é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Não acolhida a preliminar de tempestividade do recurso, fica impedido o
julgador de apreciar as razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000776/2008-13
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000776/2008-13

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para constituição do crédito do imposto
de renda das pessoas físicas, cujo fato gerador é o acréscimo patrimonial a descoberto.
De acordo com o termo de constatação (e-fls. 82-83):
o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes das transferências realizadas
pela
empresa
Geomix
Indústria
Comércio
e
Representação
Ltda.,
CNPJ
00.745.351/0001-21, a título de distribuição de lucros, que totalizam o valor de R$
116.750,00
o contribuinte preencheu três planilhas denominadas PLANILHA DO MOVIMENTO
FINANCEIRO - REGIME DE CAIXA, APLICAÇÕES - REGIME DE CAIXA, E
PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS.
Com base nestas planilhas preenchidas pelo próprio contribuinte, a fiscalização
elaborou uma outra planilha que faz parte integrante do presente termo, intitulada
CÁLCULO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL, na qual foi apurada a seguinte
diferença no mês de dezembro do AC 2005, uma VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO DE R$ 374.568,54

Ciência da autuação em 16/12/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 84).

Impugnação (e-fls. 120-126) na qual o sujeito passivo alega que:
 o Auto de infração foi lavrado sem análise das justificativas;
 o auto de infração foi emitido antes da intimação do contribuinte para
apresentar justificativas;
 foram transferidos R$ 450.000,00 da Geomix Indústria e Comércio para o
contribuinte, relativos a lucros de anos anteriores

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 156-160) com a seguinte ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas na legislação pertinente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O contraditório no âmbito do processo administrativo fiscal é estabelecido a partir da
faculdade de impugnar o auto de infração, não havendo que se falar, na contestação ao
lançamento, em tolhimento de direito de defesa ocorrido na fase de fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de variação patrimonial em relação à
qual o contribuinte não apresenta recursos declarados ou comprovados que lhe dê
suporte.

Recurso voluntário (e-fls. 144-160) no qual o contribuinte alega que:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000776/2008-13

 somente teve ciência do acórdão em 12/12/2013;
 a fiscalização não analisou suas justificativas quanto ao acréscimo
patrimonial;
 não consta data e hora da lavratura no auto de infração
 informou equivocadamente, em sua declaração, o lucro distribuído da
empresa;
 o lucro efetivamente distribuído foi de R$ 116.750,00 e não R$
450.000,00;
 não houve acréscimo patrimonial;
 foi realizada perícia contábil;
 o valor declarado na DIRPF já foi anteriormente tributado.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 24/10/2013, conforme AR (e-fl. 163). O Recurso
voluntário foi apresentado em 20/12/2013, conforme protocolo (e-fl.174).
Termo de perempção lavrado pela unidade preparadora (e-fl. 166).
Em caráter preliminar, o recorrente sustenta que o recurso é tempestivo, de modo
que essa alegação deve ser analisada.
Afirma o recorrente que somente teve ciência da decisão em 12/12/2013, quando
sua procuradora teve acesso ao processo digital.
No AR e-fl. 163, consta que a correspondência foi enviada em nome do
contribuinte para o endereço Rua Cel. Cardoso Siqueira, 3232, Cx Postal 458, Mogi das
Cruzes/SP. Do extrato do processo (e-fl. 165) esse é o mesmo endereço que consta no cadastro
do contribuinte nos sistemas da Receita Federal. Também é esse o endereço que o contribuinte
menciona em seu recurso (e-fl. 174).
Assim, como não há contestação de que o endereço acima seja realmente o
domicílio tributário eleito pelo contribuinte, deve ser considerada válida a notificação,
independentemente de quem tenha recebido a correspondência. Súmula CARF no 09, com o
seguinte enunciado:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000776/2008-13

Considerando a intempestividade do recurso voluntário, fica prejudicada a análise
das demais questões de mérito.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital